Tribunal: TJPA
Processo: 0000050-04.2015.8.14.0012
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, §2º, I e II DO CP ? PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA ? IMPROCEDÊNCIA ? REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU ? ART. 33, §3º DO CPB - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença condenatória considerou 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, o que implicou na fixação da pena-base acima do mínimo legal e que serve para justificar o regime inicial de cumprimento de pena, com base no §3º do art. 33 do CPB. 2. O Magistrado a quo justificou a fixação no regime mais severo, aduzindo que a pena é superior a 04 anos e o réu apresenta condenação anterior, desta forma, aplica de forma irretocável o disposto no §3º do art. 33 do CPB. 3. A lei é clara ao estabelecer que a determinação do regime inicial de cumprimento de pena deve ser feito com observância dos critérios previstos no art. 59 do CP. In casu, o réu apresenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, além de ter histórico de fuga do sistema penal.4. Portanto, não vislumbro ausência de fundamentação, posto que em que pese a pena ter sido fixada abaixo de 08 anos de reclusão, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime mais gravoso. Portanto, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena em fechado.5. Recurso conhecido e desprovido.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0000050-04.2015.814.0012.
APELANTE: RODRIGO SANTOS BORGES.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2º, I e II DO CP - PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA - IMPROCEDÊNCIA - REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU - ART. 33, §3º DO CPB - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A sentença condenatória considerou 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, o que implicou na fixação da pena-base acima do mínimo legal e que serve para justificar o regime inicial de cumprimento de pena, com base no §3º do art. 33 do CPB.
2. O Magistrado a quo justificou a fixação no regime mais severo, aduzindo que a pena é superior a 04 anos e o réu apresenta condenação anterior, desta forma, aplica de forma irretocável o disposto no §3º do art. 33 do CPB.
3. A lei é clara ao estabelecer que a determinação do regime inicial de cumprimento de pena deve ser feito com observância dos critérios previstos no art. 59 do CP. In casu, o réu apresenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, além de ter histórico de fuga do sistema penal.
4. Portanto, não vislumbro ausência de fundamentação, posto que em que pese a pena ter sido fixada abaixo de 08 anos de reclusão, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime mais gravoso. Portanto, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena em fechado.
5. Recurso conhecido e desprovido.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém, 24 de março de 2021.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0000050-04.2015.814.0012.
APELANTE: RODRIGO SANTOS BORGES.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R E L A T Ó R I O
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por RODRIGO SANTOS BORGES, contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 1º Vara Criminal de Cametá, que condenou o apelante, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II do Código Penal, a pena de 05 anos, 04 meses de reclusão e 05 dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.
Narra a peça acusatória que no dia 31 de dezembro de 2014, por volta das 20h30, o apelante RODRIGO DOS SANTOS BORGES, na companhia de um adolescente, subtraíram para si, em via pública, mas precisamente na praça da Igreja de São Benedito, Cidade de Cametá, com emprego de violência e grave ameaça, mediante o uso de uma faca, não apreendida nos autos, 01 aparelho celular, 01 carteira porta cédulas contendo documentos pertencentes a Manoel João Ferreira Miranda.
Consta da denúncia que no dia e hora mencionado, as vítimas estavam caminhando na Praça da Igreja de São Benedito, quando foram abordados pelo acusado e o adolescente, que anunciaram o assalto e levaram seus pertences, logo após estes fugiram em uma bicicleta.
Relata que a polícia militar foi acionada e seguiram em diligência em busca incessante, até que conseguiram localizar o acusado Rodrigo, na trilha da Juventude, por volta das 01 hora, do outro dia, dando lhe voz de prisão. Em seguida, o acusado foi encaminhado à Delegacia de Polícia para lavratura dos procedimentos de praxe.
Perante a autoridade policial, o acusado negou a autoria delitiva.
O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II do CP.
A denúncia foi recebida em 04.02.2015, conforme se observa à fl. 37.
Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 116/122 dos autos, na qual o Magistrado a quo julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II do CPB.
Inconformado com a sentença condenatória, o apelante, interpôs recurso de apelação, à fl. 126-v, pugnando pela reforma do regime inicial de cumprimento de pena, que teria sido fixado em regime diverso do estabelecido em lei, sem fundamentação idônea.
O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 137/141, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.
A Procuradoria de Justiça, às fls. 148/152, se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo desprovimento da apelação.
É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0000050-04.2015.814.0012.
APELANTE: RODRIGO SANTOS BORGES.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
VOTO:
O presente recurso de apelação manejado por RODRIGO SANTOS BORGES foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.
A defesa pleiteia a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, alegando que o cumprimento de pena foi fixada no regime mais severo (fechado), em desobediência ao que dispõe a legislação brasileira.
Ao analisar a sentença condenatória, observo que 03 circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente ao réu, o que implicou na fixação da pena-base acima do mínimo legal e que serviu para justificar o regime inicial de cumprimento de pena.
O § 3º do Art. 33 do CPB dispõe:
¿Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)¿
O Magistrado a quo justificou a fixação no regime mais severo, ou seja fechado, aduzindo que a pena é superior a 04 anos e o réu apresenta condenação anterior, desta forma, aplica de forma irretocável o disposto no §3º do art. 33 do CPB.
A lei é clara ao estabelecer que a determinação do regime inicial de cumprimento de pena deve ser feito com observância aos critérios previstos no art. 59 do CP.
O réu apresenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam culpabilidade, antecedentes criminais e consequências do crime, além de ter histórico de fuga do sistema penal.
Portanto, não vislumbro ausência de fundamentação, posto que em que pese a pena ter sido fixada abaixo de 08 anos de reclusão, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime mais gravoso.
Segue jurisprudência no assunto:
A exasperação da pena-base e o respectivo quantum foram justificados pela consideração de duas das qualificadoras apuradas como circunstâncias judiciais, de modo que não se verifica o alegado constrangimento ilegal. (...) 2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Sumula 719. O mesmo raciocínio se aplica para impedir a conversão da pena corporal em restritiva de direitos. HC 145,000, rel. min. Alexandre de Moraes, 1ª T, j. 17-4-2018, DJE 73 de 17-4-2018.]
Na espécie, a sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo, de modo inequívoco, as razões de convencimento do magistrado que o conduziram à fixação do regime inicial fechado. No presente caso, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, ao que tudo indica, está em conformidade com a Sumula desta Corte, que estabelece que a imposição de regime mais gravoso do que a pena permite deve vir acompanhada da devida fundamentação, tal como parece ter ocorrido. (...) verifico que a opção pela fixação do regime inicial fechado deu-se em razão da gravidade concreta das circunstâncias que envolveram o delito, bem como da periculosidade revelada por essa prática. Tais fundamentos, a meu juízo, autorizam a imposição do regime prisional mais gravoso.
RHG 128.827, rel. min. Ricardo Lewandowski, 2ª T, j. 21-2-2017, DJE 47 de 13-3-2017.]
Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO as razões apresentadas pela defesa, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.
É o voto.
Belém, 24 de março de 2021.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator